Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722457-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA LUCIA DE AZEVEDO CAMPOS D E C I S Ã O A Apelante peticiona (ID 23382858), informando a conclusão do julgamento do REsp 1.818.487/SP – Tema 1.034 pela Segunda Seção do STJ. Entretanto, em consulta ao sítio do referido Tribunal, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado (https://processo.stj.jus.br/repetitivos), encontrando-se o Tema ainda afetado, com determinação de suspensão nacional por aquela Corte. Desse modo, considerando que o presente processo versa sobre a matéria afetada, o pedido (ID 23382858) deve ser indeferido, mantendo-se o sobrestamento do feito nos termos da decisão de ID 12963704. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator